Tribunal: STF
Processo: RE 1263083
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.